Tribunal: CARF
Processo: 35092.000540/2005-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35092.000540/2005-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.788 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
JOÃO JOSE DE SOUZA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/11/2002 a 30/04/2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO STF. CTN.
A partir da publicação da Súmula Vinculante n° 08 do Supremo Tribunal
Federal (STF), a decadência no âmbito previdenciário passou a ser regida pelo
Código Tributário Nacional (CTN).
DECADÊNCIA.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
ANTECIPAÇÃO
DE
PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN.
Inexistindo comprovação do recolhimento antecipado sobre os fatos geradores
e fundamentação legal lançada de ofício, a decadência deve ser aplicada a luz
do art. 173, I do CTN.
CONSTRUÇÃO CIVIL PARTICULAR.
O enquadramento da obra de construção civil será realizado de ofício pela
Secretaria da Receita Previdenciária, de acordo com a destinação do imóvel, o
número de pavimentos, o número de quartos da unidade autônoma, o padrão e
o tipo da obra, e tem por finalidade encontrar o valor do CUB aplicável à obra
e definir o procedimento de cálculo a ser adotado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, afastar a decadência e negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35092.000540/2005-17
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.788 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35092.000540/2005-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 151/155) interposto pelo Contribuinte
JOÃO JOSE DE SOUZA FILHO, contra a decisão da 3a Turma da DRJ/CGE (e-fls. 119/137),
que julgou parcialmente procedente a impugnação do crédito tributário lançado, conforme
ementa a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2002 a 30/04/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRAZO DECADENCIAL APLICÁVEL.
A Sumula Vinculante no 8, do Supremo Tribunal Federal, declarou a
inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, regendo-se o instituto da
decadência quanto às contribuições previdenciárias pelo Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2002 a 30/04/2005
CONSTRUÇÃO CIVIL PARTICULAR.
O enquadramento da obra de construção civil será realizado de ofício pela Secretaria da
Receita
Previdenciária, de acordo com a destinação do imóvel, o número de pavimentos, o
número de quartos da unidade autônoma, o padrão e o tipo da obra, e tem por finalidade
encontrar o valor do CUB aplicável à obra e definir o procedimento de cálculo a ser
adotado.
Lançamento Procedente em Parte
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fl. 31) o crédito tributário lançado é
proveniente da NFLD 35.686.184-8, de contribuições previdenciárias devidas à seguridade
social, a terceiros e para custeio dos benefícios por incapacidade decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidentes sobre a mão de obra empregada na obra de construção civil no
endereço Av Bandeirantes, 3963/3973 e Rua Tabatinguera, 97, em Campo Grande/MS, com área
construída de 790,85 m2.
O lançamento tem por fato gerador a remuneração dos segurados que prestaram
serviços na construção civil de responsabilidade do contribuinte, apurados de acordo com os
valores constantes nas tabelas de custo unitário básico do Sindicato das Indústrias de Construção
Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, demonstrados os cálculos no Aviso de Regularização de
Obra de e-fls. 33/34.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.788 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35092.000540/2005-17

Foi apresentada impugnação (e-fl.53) em 31/08/2005, por meio da qual o
interessado, em síntese, argumenta que a obra foi edificada há mais de vinte anos, conforme
carnê do IPTU-1995, e informa já ter comparecido duas vezes ao INSS, para comprovar tal fato
aos atendentes.
Da Defesa
Vale acrescentar que esta obra foi edificada há mais de 20(Vinte) anos, como posso
comprovar através do IPTU-95 -já com imposto predial., que segue copia anexo.(Doc
l.).
Na oportunidade, comunico que fui à arrecadação do I.N.S.S 02(duas) vezes, e
justifiquei a decadência junto aos atendentes, levando os comprovantes, que a obra fora
edificadas há mais de 20(VINTE) ANOS.
Por esses e outros motivos, solicito o cancelamento da NFLD n. 356861848, já que o
imóvel encontra em Decadência para tributação.
Os documentos apresentados foram submetidos a análise em diligência (fl. 40),
tendo o Auditor-Fiscal afirmado que o contribuinte não comprovou satisfatoriamente suas
alegações, posto que os contratos de locação não foram registrados em cartório, além de não
fazerem referência à área construída; o carnê de IPTU de 1995 e as contas de fornecimento de
água não contém elementos capazes de amparar as alegações feitas. Conclui dizendo que, por
esses motivos, deve ser mantido o lançamento em sua totalidade.
Ciente da diligência, o contribuinte manifestou-se às fls. 47/48, reafirmando o
alegado e juntando documentos de fls. 49/55.
De posse dessas informações a decisão de piso julgou parcialmente procedente a
impugnação apresentada e reconheceu a existência de área construída de 281 m2, em período
decadente, de acordo com a regra geral do inc. I, art. 173 do CTN.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/04/2009 (e-fl.149), o
contribuinte interpôs em 05/05/2009 recurso voluntário (e-fls. 151/155) alegando em síntese:
1) que a construção fora edificada há mais de 20 anos e que compareceu ao órgão
e apresentou extratos fornecidos pela prefeitura constando que a obra fora edificada em 1.982 e
1.983;
2) que construiu a obra com suas próprias mãos, portanto, não houve pagamento
de serviço a terceiro;
3) que a obra até a presente data, encontra-se irregular, perante a Prefeitura
Municipal, conforme extratos que serviram como base para calculo do fato gerador utilizado
pelo agente fiscal;
4) que a notificação de lançamento é nula, pois lavrada posteriormente ao ofício
de apresentação de documentos e sem ter metragem correta, início e termino da obra.
É o relatório.

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.788 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35092.000540/2005-17

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo, porém dele conheço parcialmente, pois deixo de conhecer
das alegações constantes dos itens 2 a 4 do relatório, pois não foram aduzidas em sede de
impugnação, tornando-se preclusas.
Nos termos dos arts. 16 e 17, ambos do Decreto n° 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa deverão ser mencionados na impugnação, considerando-se não impugnadas as matérias
não expressamente contestadas.
Desta forma, a matéria não discutida na peça impugnatória foi atingida pela
preclusão, não mais podendo ser debatida na fase recursal.
O recorrente alega decadência do crédito lançado, pois a obra estaria edificada há
mais de 20 anos, conforme carnê do IPTU do ano de 1995, contratos de locação dos anos 1993 e
1994, contas de água dos anos 1996 e 1997, e demais documentos por ele juntados aos autos.
Pois bem, em face da Súmula Vinculante no 8, do STF, foi expedido o Parecer
PGFN/CAT no 1617, de 1/8/08, que assim dispôs:
a) no caso do pagamento parcial da obrigação, independentemente de encaminhamento
de documentação de confissão (DCTF, GFIP ou pedido de parcelamento), o prazo de
decadência para o lançamento de ofício da diferença não paga é contado com base no §
4o, do art. 150, do Código Tributário Nacional;
b) no caso de não pagamento, nas hipóteses acima elencadas (com ou sem o
encaminhamento de documentação de confissão), o prazo é contado com base no inciso
I, do art. 173, do CTN;
A esse respeito, vejamos o que diz o Código Tributário Nacional (CTN), Lei no
5.172, de 25/10/66:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.788 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35092.000540/2005-17

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Conforme se observa, o prazo para a Seguridade Social apurar e lançar seus
créditos passou a ser de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, nas hipóteses em que
o tributo obedeça ao regime de lançamento por homologação e desde que haja início de
pagamento (antecipação), ainda que parcial (art. 150, § 4o, do CTN), ou a contar do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na hipótese de
inexistência de início de pagamento (art. 173, I, do CTN), ou na ocorrência de dolo, fraude ou
simulação (parte final do § 4o, art. 150, do CTN).
No caso em exame, a ciência do lançamento se deu em 08/08/2005 e a
competência lançada é 04/2005. Não constam do autos, para as contribuições apuradas,
pagamento antecipado, portanto, deve ser aplicada a regra geral contida no inc. I, do art. 173 do
CTN.
Analisando a documentação apresentada, coaduno com o decidido no acórdão
recorrido, pois entendo que o recorrente logrou êxito em comprovar por meio do carnê de IPTU
apresentado (e-fl.61) apenas a decadência da área de 281 m2, que já estava edificada em 31 de
dezembro de 1994.
Os contratos de locação constantes das e-fls. 55/59 não contém qualquer
informação sobre a área edificada alugada e não possuem firma ou registro em cartório de títulos
e documentos. As contas de água (e-fls. 67/68) também não contemplam a metragem edificada
do imóvel.
As escrituras de e-fls. 101 e seguintes não trazem informação sobre qualquer área
construída. Diferentemente do alegado, na Guia de ITBI de e-fls.99/100 consta a área edificada
de 100m2 em 17 de maio de 1994.
Simples alegações desacompanhadas de provas não são suficientes para alterar o
lançamento efetuado. No âmbito do Processo Administrativo Fiscal cabe ao impugnante fazer a
prova do direito ou do fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a
improcedência da alegação.
Ante ao exposto, tendo em vista que o recorrente não comprovou suas alegações,
não há o que reformar no acórdão recorrido. Nego, pois, provimento ao recurso.

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.788 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35092.000540/2005-17

Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
matérias preclusas, afastar a decadência e negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital